Tribunal: STF
Processo: HC 215226
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO. PROIBIÇÃO DE ACESSO AO TRIBUNAL E DE CONTATO COM SERVIDORES E ASSESSORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOVAÇÃO DE MÁTERIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes.



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP).



    4. Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. 



    5. Na hipótese, as medidas cautelares decretadas estão lastreadas em circunstâncias objetivas do caso concreto, forte na gravidade das condutas imputadas, no risco de reiteração delitiva, restando claro, ainda, a impossibilidade de retorno da paciente ao cargo público do qual supostamente se valia para a suposta prática de diversos crimes.



    6. Revela-se idônea e proporcional a decisão que determinou o afastamento cautelar de cargo público cumulado com a proibição de acesso ao Tribunal de Justiça que se encontra vinculada e de contato com servidores e assessores para garantia da ordem pública e para fazer cessar as atividades da suposta organização criminosa quando a atividade judicante teria sido o meio utilizado para a prática de graves delitos. Precedente.



    7. Consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, é inviável a emenda à inicial do writ em sede de agravo interno, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir.



    8. Agravo regimental não provido.